Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730864-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WESLEY LIMA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retornem os autos à Secretaria da e. Segunda Turma Criminal para que providencie a correção do polo ativo e passivo do recurso oposto pelo Ministério Público no ID 71083191. Após, ao embargado (Wesley Lima da Silva) para, querendo, apresentar manifestação. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 14:22:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator